Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-12.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença que a julgou procedente – Recurso das partes – Ação ajuizada com base em direito possessório puro, sem qualquer esteio negocial – Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado), nos termos da Resolução n.o 623/2013 do TJSP, art. 5o, item II.7 – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença que a julgou procedente – Recurso das partes – Ação ajuizada com base em direito possessório puro, sem qualquer esteio negocial – Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado), nos termos da Resolução n.o 623/2013 do TJSP, art. 5o, item II.7 – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.